Tribunal: TJSP
Processo: 1004618-64.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – Indenização – Dano moral – Atraso de voo por motivo de manutenção – Autor que, em razão disso, somente conseguiu chegar ao seu destino vinte e quatro horas depois do horário inicialmente previsto, o que, por sua vez, acarretou a sua ausência em reunião profissional previamente agendada – Prestação de serviço defeituoso – Indenização arbitrada em R$ 2.855,00 – Pretensão

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – Indenização – Dano moral – Atraso de voo por motivo de manutenção – Autor que, em razão disso, somente conseguiu chegar ao seu destino vinte e quatro horas depois do horário inicialmente previsto, o que, por sua vez, acarretou a sua ausência em reunião profissional previamente agendada – Prestação de serviço defeituoso – Indenização arbitrada em R$ 2.855,00 – Pretensão de majoração – Cabimento – Elevação para R$ 10.000,00, valor proporcional ao evento e suas consequências, que melhor atende aos requisitos de sanção da conduta do agente e concessão de lenitivo à vítima – Sentença modificada – Recurso parcialmente provido.